Tribunal: TJES
Processo: 5002841-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002841-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: V. C. B.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA
–
TRATAMENTO FONOAUDIÓLOGO
– PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS PELA REDE CREDENCIADA – QUALIFICAÇÕES NÃO COMPROVADAS –
RESOLUÇÃO
N
º
539/2022
DA
ANS –
PERICULUM IN MORA
INVERSO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Caso concreto em que o plano de saúde, a princípio, diante da ausência de profissionais de fonoaudióloga especializada em reabilitação auditiva infantil para surdez severa em seu quadro de credenciados, encaminhou o agravado para tratamento junto a uma clínica específica, desde setembro de 2021. Contudo, em novembro de 2022, o plano de saúde encaminhou o menor para outra clínica, a qual, segundo a prova até então produzida, não conta com profissional devidamente qualificado, que pudesse continuar os atendimentos disponibilizados ao menor agravado.

2. A r. decisão objurgada encontra-se em perfeita consonância com os termos da Resolução nº 539/2022 da ANS, que estabelece textualmente a obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de saúde de tratamentos por métodos específicos, junto a profissionais comprovadamente habilitados nas referidas técnicas e métodos indicados pelo médico assistente.

3. Ademais, não se pode ignorar a configuração do
periculum in mora
inverso, porquanto, acaso seja reformado o r. decisão objurgado, poderá ser propiciada inegável situação de risco ao agravado diante de possíveis danos à incolumidade de sua saúde.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002841-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: VICENTE CHIERICI BURIL representado por sua genitora ANA CLAUDIA CANÊDO CHIERI

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra o r.
decisum
(ID nº 22054528), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação
o
rdinária
ajuizada por
VICENTE CHIERICI BURIL
representado por sua genitora ANA CLAUDIA CANÊDO CHIERI, deferiu o pedido liminar, para que a requerida, “
custeie o tratamento junto a clínica CEFI – Centro de fonoaudiologia Intensiva, para atendimento junto a fonoaudióloga Taline Castilhos Rabelo de que necessita o menor Requerente, detalhadamente indicado no laudo médico anexo
” de modo que esta realize os “
pagamentos mensais diretamente à clínica, conforme era feito ou, mediante reembolso após a apresentação de documento em que os requerentes atestem a prestação dos serviços, a
té que haja o credenciamento de profissional com a mesma capacitação e especialização técnica da especialista que atende ao Autor
”.

Em suas razões recursais (ID 3193117), pugna a agravante pela reforma da decisão agravada, sustentando, em síntese, que (i) não há urgência para o tratamento pretendido e que está autorizado; (ii) a partir do momento que a cooperativa passou a ter profissionais credenciados, o atendimento com fonoaudiólogo particular restou obstado; (iii) a GVIX - SOLUÇÕES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO, clínica conveniada, possui prestador com certificação para atendimento em reabilitação auditiva infantil em toda a Grande Vitória, e ao serem contactados, indicam o prestador disponível; (iv) a obrigação da operadora do plano de saúde em disponibilizar a rede credenciada foi inequivocamente cumprida, mas, por vontade própria, a parte agravada escolheu manter o atendimento com outro profissional, não credenciado; e (v) inexiste direito ao reembolso
.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento da tutela de urgência recursal, com a finalidade de suspender o pronunciamento recorrido. No mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada recursal e, por conseguinte, a reforma do
decisum
objurgado.

Em decisão constante no ID 4690734, o pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
em razão do
periculum in mora
inverso.

Contrarrazões no ID 5305631.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer acostado no ID 6805090, opina pelo desprovimento do recurso.

Após a determinação de inclusão em pauta de julgamento, os anteriores causídicos que representavam a agravante informaram que o contrato de prestação de serviço se encerrou, motivo pelo qual os autos foram baixados de pauta e cadastrados os novos patronos.

Pois bem. Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem,
VICENTE CHIERICI BURIL
representado por sua genitora ANA CLAUDIA CANÊDO CHIERI, ora agravado, ajuizou
ação ordinária
em face de
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, alegando, em suma, que o menor, com dois anos e seis meses de idade no momento da propositura da ação, é portador de Perda Neurossensorial auditiva severa na orelha direita e mista moderada na orelha esquerda, doença grave e incurável, que ocasiona uma dificuldade no seu desenvolvimento quanto à fala e à audição, sendo esta doença identificada ainda na maternidade, por ocasião da realização da Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU).

Nesse passo, narra que, desde então, é acompanhado por médico especialista otorrinolaringologista, Dr. Herachias Sepa, que indicou a utilização de prótese auditiva, bem como terapia com fonoaudióloga especializada em reabilitação auditiva infantil para surdez severa e possíveis candidatos a implante coclear.

Prossegue alegando que buscou junto ao plano de saúde demandado por fonoaudiólogos especializados para a doença que o acomete e, diante da ausência de profissional especializado em seu quadro de credenciados, encaminhou o menor para tratamento junto à clínica CEFI – Centro de Fonoaudiologia Intensiva, para atendimento junto a fonoaudióloga Taline Castilhos Rabelo, tratamento este que é realizado desde setembro de 2021.

Por tal motivo, mensalmente, desde o mês de setembro do ano de 2021, solicitava junto ao demandado liberação do tratamento, sendo então autorizadas os atendimentos do menor junto à CEFI – Centro de Fonoaudiologia Intensiva, para atendimento junto a fonoaudióloga Taline Castilhos Rabelo.

No entanto, aduz que, no mês de novembro de 2022, ao requerer a liberação do tratamento, o demandado negou a continuidade do atendimento junto à clínica CEFI – Centro de Fonoaudiologia Intensiva, encaminhando o requerente para outra clínica.

Assim, após o requerido negar a continuidade do tratamento realizado, procurou informações sobre a nova fonoaudióloga, sendo informado que esta não possuía especialização na doença que acomete o requerente, conforme e-mail enviado pela própria profissional.

Nesse passo, esclarece que buscou junto ao seu médico informações quanto a necessidade do acompanhamento/tratamento que era feito pela mesma profissional fonoaudióloga que o acompanhava, sendo dito que é primordial a sequência do mesmo.

Sustenta, assim, que o tratamento especializado até então ofertado pode retardar ou até cessar a possibilidade de requerente ter que ser submetido a um implante coclear, sendo assim, a interrupção no tratamento que vem sendo feito pode trazer sérias consequências ao menor, pois a moléstia demanda tratamento multidisciplinar, com objetivo de melhorar sua qualidade de vida.

Portanto, o atendimento disponibilizado pelo plano não atende às necessidades específicas do requerente, nos termos prescritos pelo médico especialista que acompanha o autor.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão de
tutela provisória de urgência
, a fim de que a parte requerida custeie o tratamento junto à clínica CEFI – Centro de Fonoaudiologia Intensiva, para atendimento junto à fonoaudióloga Taline Castilhos Rabelo de que necessita o requerente, detalhadamente indicado no laudo médico anexo, de modo que realize pagamentos mensais diretamente à clínica, conforme era feito ou, mediante reembolso após a apresentação de documento em que os requerentes atestem a prestação dos serviços.

A Magistrada
a quo,
ao receber a inicial (ID nº 22054528 dos autos de origem), deferiu o pedido liminar, nos moldes outrora delineados, sob o fundamento de que “
os Laudos de ID n. 21786092, 21786094, 21786102, 21786605 e 21786617 demonstram a necessidade de realização de sessões de fonoterapia/terapia fonoaudiológica especializada, ao passo que resta demonstrada, por meio do e-mail de ID n. 21786608, que a profissional disponibilizada pela parte Demandada não possui especialização perante a doença que acomete o Autor
”.

Irresignada, a requerida/agravante interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar.

Pois bem. Após uma reanálise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida.

De início, verifico ser fato incontroverso que o agravado se afigura como usuário do plano de saúde, do mesmo modo que restou comprovada a necessidade do recorrido de se submeter ao tratamento médico.

No caso vertente, denota-se dos autos que a recorrente, a princípio, diante da ausência de profissionais de fonoaudióloga especializada em reabilitação auditiva infantil para surdez severa em seu quadro de credenciados, encaminhou o agravado para tratamento junto à clínica CEFI – Centro de Fonoaudiologia Intensiva, para atendimento junto à fonoaudióloga Taline Castilhos Rabelo, desde setembro de 2021.

Contudo, em novembro de 2022, a agravante encaminhou o agravado para outra clínica, a qual, segundo a prova até então produzida, não conta com profissional devidamente qualificado, que pudesse continuar os atendimentos disponibilizados ao menor agravado.

Ora, embora fosse a intenção da agravante tentar disponibilizar o tratamento adequado ao agravado, na verdade, os profissionais indicados pela requerida não comprovaram a especialização necessária.

Portanto, dos documentos que foram acostados aos autos, ao menos em sede de cognição sumária, a agravante não fez prova que os profissionais disponibilizados ao tratamento do agravado possui a necessária especialização.

Aliás, ressalto que a r. decisão objurgada, na verdade, encontra-se em perfeita consonância com os termos da Resolução nº 539/2022 da ANS, que estabelece textualmente a obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de saúde de tratamentos por métodos específicos, junto à profissionais comprovadamente habilitados nas referidas técnicas e métodos indicados pelo médico assistente
1
.

Com relação a obrigatoriedade de custeio de tratamentos por métodos específicos, junto à profissionais comprovadamente habilitados nos referidos métodos e técnicas e quantitativos indicados pelo médico assistente, trago à colação precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA.
Plano de Saúde. Criança com deficiência. Autor possui Paralisia Cerebral Espástica (Cid 10 G80.0), causada por encefalopatia bilirrubínica pós-natal e com comprometimento dos núcleos da base. Indicação de tratamentos para sua reabilitação psicomotora e do atraso neuropsicomotor, conforme indicado no laudo médico, a saber
: Psicopedagogia, Fisioterapia Respiratória,
Fonoaudiologia
, Terapia Ocupacional pelo método Bobath e individual, todos especializados no método Therasuit.
Indicação comprovada em laudos médicos. Alegação de recusa de autorização por parte do plano
. Sentença de parcial procedência. Irresignação do Autor. Reforma.
Recusa injustificada da seguradora, sob alegação de não constar no rol da ANS o tratamento requerido. Saúde é Direito Fundamental, previsto em sede Constitucional, especialmente quando se tratar de criança. Inteligência do art. 196 c/c art. 227, caput, da CRFB. Incidência do ECA. Princípio do Superior Interesse da Criança e do Adolescente, bem como da Prioridade Absoluta. Relação privada, mas com Aplicação da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais. Lei Brasileira de Inclusão que prevê, em seu art. 18, §5º, acesso integral à saúde da pessoa com deficiência, dirigida até aos particulares. Aprovação, pela ANS, da Resolução Normativa ANS n. 539, com entrada em vigor a partir de 01/07/2022, ampliando as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento. Resolução que é oponível, de imediato, e cujo descumprimento pelo plano está sujeito a graves sanções
. Nem se há de falar em "taxatividade" do Rol de atendimento, eis que, embora respeitável a recente decisão do E. STJ, no ERESP 1886929 e ERESP 1889704, ainda não transitou em julgado, e não tem força vinculante. Além disso, o caso concreto em análise comporta
distinguishing
.
Hipótese dos autos na qual as terapêuticas são devidamente indicadas pelo médico que atende ao paciente. Recusa que consiste em conduta abusiva do prestador de serviço, e que atenta contra a própria Dignidade da Pessoa Humana. Cláusulas limitativas abusivas, na forma do art. 51, IV e XV, do CDC. Afronta a Direito Fundamental à vida e à saúde. Tratamento essencial para manutenção da saúde e da vida do paciente
. Incidência dos verbetes Sumulares nº 211, nº338 e nº340, todos, do nosso E. TJRJ. Danos morais configurados. Recusa que repercute na esfera psíquica do consumidor. Adoção da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Verba fixada em R$10.000,00 (dez mil reais). Adequação aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC. (...) (TJRJ; APL 0019155-28.2021.8.19.0202; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Regina Lucia Passos; DORJ 01/03/2024; Pág. 801)

_________________________

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO FERIMENTO. EQUOTERAPIA. EFICÁCIA. BENEFÍCIOS COMPROVADOS. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 539, DE 23 DE JUNHO DE 2022, QUE ALTEROU A RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE NO ÂMBITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR. DECISÃO REFORMADA. (...) 2.
A ANS estabeleceu o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins da Lei dos Planos e Seguros de Saúde (art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000). 3. Em observância a tal atribuição e com o fim de dirimir a controvérsia acerca dos tratamentos indicados para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, a agência reguladora editou a Resolução Normativa ANS nº 539, de 23 de junho de 2022 para alterar a Resolução Normativa nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar 4. Nos termos do anexo II do referido ato normativo, alterado pela Resolução Normativa nº 539, de 23 de junho de 2022, o plano ou o seguro de saúde deverá oferecer cobertura obrigatória para os tratamentos de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional de forma intensiva para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento
. 5. E, ainda em conformidade com a alteração legislativa, é obrigado a prestar o tratamento multidisciplinar, a equoterapia, indicado pelo médico assistente do Apelante. 6.
O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe à operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual procedimento deve ser realizado no paciente
. 7. Apelação conhecida e provida. Agravo Interno prejudicado. (TJDF; APC 07095.37-15.2021.8.07.0020; 169.4166; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 22/03/2023; Publ. PJe 03/05/2023)

Destaco, ainda, por ser relevante e oportuno, o parecer ofertado pela digna Procuradoria de Justiça, cujo excerto transcrevo abaixo:

“Contata-se, pois, que há obrigação da operadora do plano em fornecer profissionais com especialidade na terapia em questão, conforme indicação do médico que presta os cuidados ao paciente.

Nesse contexto, não se sustenta o argumento da recorrente na linha de que não seria necessário que os profissionais que prestam assistência ao agravado tenham especialidade em reabilitação auditiva infantil para surdez severa e possíveis candidatos a implante coclear.

Frise-se, ademais, que essa exigência foi detalhadamente prescrita pelo médico que cuida do paciente e conhece o seu quadro clínico de perto (Dr. Heraclius Serpa), sendo que nem mesmo tal profissional será o responsável pelo tratamento especializado, dada a sua particularidade – conforme se constata do próprio dispositivo da decisão guerreada, no qual foi deferida fonoterapia com a fonoaudióloga Taline Castilhos Rabelo.

Lado outro, embora a agravante tenha alegado que proporcionou profissional que realiza tal tratamento, não logrou êxito em comprovar as respectivas qualificações. Ao contrário disso, o recorrido colacionou em sua contraminuta um print relativo a e-mail recebido, o qual demonstra que a fonoaudióloga indicada pelo plano de saúde não é especialista (ID nº 5305631, págs. 4/5). N” (ID 6805090)

Por fim, não se pode ignorar a configuração do
periculum in mora
inverso, porquanto, acaso seja reformado o r. decisão objurgado, poderá ser propiciada inegável situação de risco ao agravado diante de possíveis danos à incolumidade de sua saúde.

Neste sentido, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"(...)
Entendo assim, pelo acima exposto, e pelo fato da saúde e da vida da agravada serem o objeto da demanda
a quo
, que existe
periculum in mora
inverso, sendo o possível dano irreparável ou de difícil reparação para a agravada, e não para o agravante
. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11089000928, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/10/2008, Data da Publicação no Diário: 10/11/2008)

______________________

AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADA. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. IMPEDIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERICULUM IN MORA REVERSO.

1. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não se admite medida cautelar tendente a atribuir efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra decisão de inadmissão de recurso especial, salvo a título excepcional, quando se revelar teratológica a decisão recorrida e houver fundado receio de grave lesão a direito.
2. Não procede a medida cautelar quando a tutela visa a impedir ou a interromper tratamento de saúde, pois evidenciado, justamente, o periculum in mora inverso.
3. Agravo regimental não provido.

(AgRg na MC 16.021/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009)

Destarte, tenho que
, prima facie
, os fundamentos apresentados na peça recursal, não se mantém diante do quadro fático narrado acima, que busca acautelar um bem jurídico muito mais relevante (a vida humana).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É o voto.

1
Art. 3º O art. 6º, da RN nº 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4º, com a seguinte redação:

"Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.